Tribunal: STF
Processo: ARE 1523483
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (eDOC 294, p. 1-4), opostos por Carmozino Alves Moreira, da decisão que negou seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 288, p. 1-6).



    O embargante sustenta a ocorrência de “OMISSÃO – ERRO MATERIAL QUANTO A EXISTÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL” (eDOC 294, p. 2). Para tanto, defende, em síntese:



    “A decisão embargada afirma que o Recurso Extraordinário não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (ID eDOC 63). Todavia, no RE interposto (eDOC 64, p. 4-6), consta capítulo próprio intitulado ‘REPERCUSSÃO GERAL’, no qual se expôs: 



    ‘A questão discutida nestes autos ultrapassa os interesses subjetivos do caso concreto, pois envolve violação direta aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, com reflexos na dosimetria penal e na obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais. Trata-se de matéria que atinge a coletividade, pois impacta o sistema punitivo nacional e a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte.’ 



    Ainda, o RE destacou expressamente: 



    ‘A definição pelo Supremo Tribunal Federal sobre os limites constitucionais da fixação da pena-base e da aplicação da detração penal é relevante para a proteção de direitos fundamentais, garantindo isonomia e segurança jurídica.” Todavia, a ausência de enfrentamento desse capítulo, devidamente identificado e fundamentado, configura erro material e omissão relevante.’ (eDOC 294, p. 2)



    Ademais, alega “OMISSÃO QUANTO A NATUREZA DIRETA DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL” (eDOC 294, p. 2), porquanto “a decisão embargada aplicou a Súmula 279/STF e entendeu pela ofensa reflexa à Constituição. Entretanto, o RE sustentou violação direta aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF, pois a matéria impugnada diz respeito: 1 - À ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, com utilização de elementos inerentes ao tipo penal para majorar a reprimenda (bis in idem); 2 - Ao não reconhecimento da detração penal (arts. 42 do CP e 387, §2º do CPP) mesmo diante de prisão cautelar prolongada.” (eDOC 294, p. 3; grifos originais).



    Outrossim, afirma a existência de “OMISSÃO QUANTO A DETRAÇÃO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA” (eDOC 294, p. 3), visto que “o RE apontou (p. 22-24) que o acórdão recorrido omitiu-se em aplicar a detração penal, direito assegurado nos arts. 42 do CP e 387, §2º, do CPP, que constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, conforme Súmula 716/STF e precedentes (HC 126.292/SP; RHC 109.557). A decisão embargada não enfrentou esse argumento, embora seu reconhecimento seja suficiente para alterar o regime inicial, o que reforça o cabimento de efeitos infringentes.” (eDOC 294, p. 3; grifos originais).



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração; 



    b) O saneamento das omissões e do erro material apontados; 



    c) Atribuição de efeitos infringentes, com a reconsideração da decisão para admitir o Recurso Extraordinário; 



    d) Caso Vossa Excelência não entenda pelo provimento imediato, requer-se a submissão do feito à apreciação colegiada (art. 1.024, §2º, CPC). 



    Diante do exposto, reitera-se a necessidade de acolhimento dos presentes embargos, a fim de que a decisão embargada seja corrigida e a justiça seja devidamente aplicada.” (eDOC 294, p. 4; grifos originais)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de erro material e omissões na decisão ora impugnada.



    Inicialmente, para o ora embargante Carmozino Alves Moreira, acentue-se que a decisão embargada jamais afirmou a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso. Esse fundamento decisório se refere ao ora interessado Vanderlei Amauri Graebin, motivo pelo qual analisei, de per si, os presentes AREs; confira-se, pois, o teor da decisão ora embargada (eDOC 288, p. 1-6).



    Ademais, transcrevo trechos da decisão em apreço exatamente para infirmar as demais alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    Passo a apreciar, em conjunto, os AREs interpostos por Carmozino Alves Moreira (eDOC 94, p. 1-33) e Antônio Marco de Albuquerque (eDOC 95, p. 1-33), porque possuem convergência de irresignação recursal e fundamentos decisórios. 



    Assim, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 86, p. 3-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.517.610/RJ, por mim relatado, DJe 15.10.2024; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.” (eDOC 225, p. 4-6; grifos originais)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 288, p. 1-6), neguei seguimento aos presente AREs, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento dos recursos extraordinários, aliás, repita-se, nem sequer admitidos e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer erro material e omissões, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente